Tribunal: STF
Processo: HC 256611
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 22.5.2025 por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Vitor Hugo Gualberto de Carvalho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995867/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Em 27.2.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal de Araçatuba/SP condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e aplicou as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (fls. 47-58, e-doc. 3).



    3. Em 26.6.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1500760-40.2022.8.26.0603, interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Apelação - Tráfico de drogas - Legalidade da busca domiciliar - Fundada suspeita evidenciada - Campanas prévias realizadas pelos policiais civis constatando movimentação típica da mercancia ilícita no local - Atos de mercancia praticados pelo réu novamente visualizados pelos agentes públicos no dia dos fatos - Delito permanente - Prescindível o mandado de busca e apreensão - Fundadas razões que justificaram o ingresso no local - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos firmes e coesos dos policiais civis - Intuito mercantil comprovado nos autos - Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 - Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Maus antecedentes que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal - Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, apta a caracterizar maus antecedentes - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de 11.343/06 corretamente afastado - Regime fechado bem aplicado - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Preliminar rejeitada, recurso desprovido” (fls. 138-155, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.168.354/SP e, após, agravo regimental, aos quais negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 19.12.2024 e 10.2.2025, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (fls. 224-232 e fls. 266-276, e-doc. 3).



    5. A condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 5.3.2025 (fl. 283, e-doc. 3) e o paciente iniciou o cumprimento da pena. 



    6. Em 12.4.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 995.867/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que decidiu ser a ação reiteração de temas já apreciados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.168.354/SP. 



    A defesa interpôs agravo regimental, não provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em sessão de julgamento de 16.5.2025, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensões já apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (fl. 434, e-doc. 3).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante objetiva a desclassificação para a infração penal de posse de droga para consumo regular e, se não acolhido esse pedido, o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e dos bons antecedentes do paciente, com a correspondente readequação da pena e a fixação de regime inicial mais brando que o fechado.



    Sustenta o cabimento da desclassificação porque “todo o contexto fático, somado às condições socioeconômicas do recorrente, a quantidade ínfima de droga apreendida, ratificam a tese que a substância estupefaciente se destinava ao próprio uso do apelante” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que “[o] magistrado a quo determinou o aumento de 1/6 sobre a pena-base de forma infundada e ilegal. Isto porque, considerou-se uma condenação POSTERIOR a data destes fatos para fins de caracterização de maus antecedentes. (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defende “que estão presentes os requisitos para a tipificação do crime de tráfico de drogas privilegiado, conforme previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.” (fl. 6, e-doc. 1)



    Anota que “o magistrado apenas citou que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, no entanto, não fundamentou o real motivo da fixação em regime mais severo.” (fl. 10, e-doc. 1)



    Estes os pedidos:



    “Seja promovida a desclassificação do delito imputado para a infração penal prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez demonstrado que o paciente é mero usuário, inexistindo elementos concretos que sustentem a prática do tráfico ilícito de entorpecentes;



    Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, que seja:



    a) Reduzida a pena-base ao mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a exasperação na primeira fase da dosimetria; 



    b) Reconhecida a figura do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante do preenchimento dos requisitos legais pelo paciente (primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa);



    c) Aplicado o redutor legal na terceira fase da dosimetria, com a consequente redução da pena final imposta; 



    d) E, por fim, regime inicial mais brando, proporcional ao novo patamar da sanção eventualmente remanescente, em observância aos princípio da individualização da pena e da proporcionalidade”  (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação criminal contra a qual se insurge o impetrante transitou em julgado em 5.3.2025, antes, portanto, da presente impetração, protocolizada em 22.5.2025. 



    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    11. Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    O impetrante não apresentou argumentos aptos a indicar em que consistiria a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, apontada como autoridade coatora. 



    Na petição inicial, o impetrante reproduz razões de fato e de direito antes examinadas e já rejeitadas pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Araçatuba/SP, em sentença com sólidos fundamentos; pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 1500760-40.2022.8.26.0603; e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do Recurso Especial n. 2.168.354/SP, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.168.354/SP, no Habeas Corpus n. 995.867/SP e no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.867/SP. 



    12. Sem ingressar no exame aprofundado do mérito, mas apenas para apresentar os fundamentos que conduzem à impossibilidade jurídica de concessão de habeas corpus de ofício, tem-se nos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas às penas cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. 



    Na sentença, o juízo de primeiro grau analisou a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial e rechaçou as teses alegadas pelo impetrante, com os seguintes fundamentos:



    “Encerrada a instrução processual, ficou comprovado que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas de acusação em Juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas. 



    As testemunhas policiais civis confirmaram os fatos narrados na denúncia. Foram uníssonos ao afirmar que após o recebimento de reiteradas denúncias da prática do tráfico de drogas pelo acusado defronte sua residência, sempre no final do dia, os agentes públicos realizaram campanas prévias e constataram a movimentação típica do tráfico no horário e local informados, uma vez que o réu atendia diversas pessoas que chegavam à residência em motocicletas e carros, sendo que recebia e entregava-lhes algo e depois os indivíduos se evadiam do local. 



    Segundo os policiais, na data dos fatos eles visualizaram novamente os atos de mercancia, ocasião em que decidiram abordar o acusado, sendo que ao chegarem defronte à residência, o réu correu para o interior da sua casa e arremessou os invólucros contendo entorpecentes no imóvel vizinho. Ao ser abordado na posse de um telefone celular e a quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em notas diversas, o acusado confessou, de imediato, a comercialização ilícita. 



    Os agentes públicos confirmaram que no chão do imóvel vizinho foram apreendidos 19 (dezenove) microtubos de cocaína, tendo o acusado informado que pegava ‘cotas’ contendo 45 (quarenta e cinco) pinos da droga a cada 03 (três) dias para vender, sendo que comercializava cada pino por R$ 10,00 (dez reais). 



    Também de acordo com as testemunhas, o réu já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ressalta-se, ainda, que o policial civil Edison Luis Rodrigues declarou ter abordado um indivíduo no local, o qual conduzia um veículo Saveiro e portava uma nota de R$ 10,00 (dez reais), havendo indícios de que estava ali para adquirir entorpecente do acusado. 



    Não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais civis, uma vez que foram confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudos periciais de fls. 28 e 90/92.



    Registre-se que os relatos dos agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, estando em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 06 e 08), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição relevante que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas, ao contrário do que sustenta a defesa. 



    No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policiais teriam mentido em juízo sobre o recebimento das reiteradas denúncias da prática do tráfico de drogas pelo acusado defronte sua residência, bem como das campanas que constataram a movimentação típica do tráfico no local e da conduta do acusado na data dos fatos, novamente a evidenciar os atos de mercancia ilícita que motivaram a abordagem policial. De igual modo, não vislumbro a alegada invasão do domicílio do acusado sem justa causa e o flagrante “forjado” dos entorpecentes, com a única finalidade de incriminá-lo, conforme sustentado pelo nobre defensor diante dos relatos das testemunhas de defesa e interrogatório do réu em solo judicial. (...)



    Com efeito, tenho que as provas coligidas nos autos, notadamente o testemunho policial, as circunstâncias fáticas, o modo como as drogas estavam acondicionadas e a quantidade apreendida, permitem concluir que os entorpecentes estavam na posse do acusado e se destinavam à comercialização ilícita.



    Isto porque, foram apreendidas 14,90 gramas da substância entorpecente ‘Benzoilmetilecgonina’, popularmente conhecida como ‘cocaína’, distribuídas em 19 (dezenove) porções de pó amarelado, acondicionadas em eppendorfs de cor vermelha, conforme laudos periciais de fls. 28 e 90/92.



    De igual modo, também foi apreendida em poder do réu a quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em dinheiro (fls. 21 e 89), não sendo comprovada nos autos a origem lícita do numerário. 



    Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro, sendo, portanto, desnecessário a abordagem e identificação de supostos adquirentes da droga ou que seja o agente flagrado em atos de mercancia ou na posse de apetrechos comumente utilizados para a prática do delito, ao contrário do alegado pela combativa defesa. 



    Ainda que se admita que o réu também seja usuário da droga, tal fato, por si só, não exclui a prática do crime, provado no caso vertente, uma vez que é muito comum que alguns usuários revendam o entorpecente para sustentar o próprio vício, circunstância que não afasta a tipicidade e responsabilidade penal, razão pela qual também não comporta acolhimento o pedido defensivo para desclassificação da conduta imputada ao réu. 



    Diante de tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação de crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, longe de serem frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação é medida que se impõe, uma vez que segura a prova da responsabilidade penal do réu, não estando presente qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, como pleiteado pela defesa. 



    Com efeito, a conduta do réu, consistente na ação de ‘trazer consigo’ os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontram-se inseridas no rol descrito no ‘caput’ do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Por fim, analisando os autos, não é o caso de se aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em favor do acusado, uma vez que ostenta maus antecedentes, conforme se observa às fls. 389/392, sendo também incabível na hipótese dos autos a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. A lei é taxativa quanto aos pressupostos para a concessão das benesses, sendo tal rol cumulativo e, dentre eles, exige-se a primariedade e os bons antecedentes. (...)



    Passo à fixação da pena



    No tocante às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes por conta da condenação criminal que consta na certidão de fls. 389/390 (processo nº 1500067-95.2018.8.26.0603), ainda que o trânsito em julgado tenha se dado posteriormente ao presente ilícito penal, nos termos da iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.711.015/RJ QUINTA TURMA; AgRg no AREsp nº 1.073.422/DF SEXTA TURMA). Diante disso, fixo a pena-base acima do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, uma vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida. Tratando-se o tráfico de drogas de crime equiparado a hediondo (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), considerando-se, ainda, o montante da pena imposta e maus antecedentes, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (fls. 53-56, e-doc. 3).



    13. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à Apelação n. 1500760-40.2022.8.26.0603, decidiu pela caracterização do tráfico de drogas, pela inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pela correção da pena aplicada e do regime inicial de cumprimento fixado, com os seguintes fundamentos:



    “A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/92), bem como pela prova oral amealhada aos autos. 



    A autoria delitiva, da mesma forma, restou harmonicamente comprovada. O acusado negou a prática delitiva, afirmando que a droga era para uso próprio. 



    Contudo, a versão exculpatória por ele apresentada não merece ser acolhida, por não encontrar respaldo nas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório. Wagner Adriano Gomes e Edison Luís Rodrigues, policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do réu, corroboram os termos da denúncia. Relataram que no dia dos fatos notaram que o acusado atendia várias pessoas e, diante disso, resolveram abordá-lo. Mas ele, ao perceber a aproximação dos policiais, correu para a residência, momento em que jogou um objeto no imóvel do vizinho. Contaram, ainda, que no domicílio do acusado foram encontrados um celular e a quantia de R$ 141,00 e, na casa vizinha foram localizados 19 (dezenove) pinos de cocaína. Ratificaram, por fim, a confissão informal ofertada pelo acusado. (...)



    Vê-se que os policiais civis se mostraram firmes e uníssonos, corroborando os termos da denúncia de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, pessoa com quem não guardam relação, em nada lhes aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal, como qualquer testemunha. Além disso, os agentes públicos não foram contraditados e nem tiveram a idoneidade contestada com base em argumentos sólidos ou confiáveis. (...)



    Destaca-se, ainda, que o tipo penal do tráfico prevê diversas condutas, bastando uma delas para consumação do crime. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob guarda ou em depósito, já consumou a infração. Ou seja, para configuração do delito de tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão. 



    Descabida, do mesmo modo, a tese defensiva de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 



    Para aferição se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao tráfico, deve-se verificar a quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, conforme dispõe o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11343/06. 



    A quantidade de droga apreendida (14,90g de cocaína) não pode ser considerada pequena. Além disso, foi encontrada na residência do réu certa quantia em dinheiro sem comprovação de sua origem. E os policiais civis realizaram campanas prévias e constataram a movimentação típica do tráfico no local e, no dia dos fatos, os agentes públicos visualizaram novamente atos de mercancia praticados pelo acusado. 



    Portanto, a prova oral evidencia a traficância.



    Assim, resta evidente que a condição de usuário foi aventada a fim de afastar a responsabilidade do Recorrente sobre os fatos ora apurados, os quais foram devidamente comprovados pela prova oral e pericial acostada aos autos, aliadas às demais circunstâncias. 



    Acrescente-se que eventual condição de usuário do acusado não afasta, por si só, a incidência do delito de tráfico de drogas, visto ser plenamente possível e comum, encontrar, em uma mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade. (...)



    A dosimetria das penas não merece reparo.



    Em observância aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, notadamente os maus antecedentes (processo nº 1500067-95.2018.8.26.0603 fls. 389/390), a pena-base foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso. 



    Compulsando os autos, verifica-se, através da certidão de fls. 389/390, que o trânsito em julgado se deu apenas em 27 de junho de 2023, posteriormente, portanto, ao crime ora em apreço, datado de 18 de maio de 2022. Ocorre que aquela certidão se refere a fatos ocorridos antes do tráfico em análise, pois o crime a que se refere foi praticado em 14 de setembro de 2018, sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior. (...)



    Inviável o acolhimento do pleito da Defesa quanto à incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/06. Além do acusado ser portador de maus antecedentes (condenado pelos crimes previstos no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 28, da Lei nº 11.343/2006), as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante, aliada à quantidade de entorpecente apreendido e certa quantidade em dinheiro sem comprovação de sua origem lícita demonstram, de maneira inequívoca, rotina de proceder, fator impeditivo da aplicação do referido benefício” (fls. 138-155, e-doc. 3). 



    14. No julgamento Recurso Especial n. 2.168.354/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretendida desclassificação para a infração penal de porte de drogas para consumo pessoal, nestes termos:



    “(...) não há espaço para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, seja pela quantidade de entorpecente apreendida (aprox. 22g de cocaína), conforme mencionado no Laudo de Constatação referido durante o relatório do inquérito policial (e-STJ fl. 96), seja pelos depoimentos dos policiais que confirmaram ter presenciado a venda de entorpecentes por parte de VITOR em frente à sua residência” (fl. 229, e-doc. 3).



    No mesmo acórdão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela correção da valoração negativa dos maus antecedentes pelo juízo de primeiro grau e pela existência de fundamentação adequada nas instâncias ordinárias em relação ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e à fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 229-232, e-doc. 3). 



    14. Com o histórico processual, não se comprova constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 



    A rejeição do pedido de desclassificação para a posse de drogas para consumo pessoal tem como fundamentos as provas produzidas em contraditório judicial e a quantidade e as circunstâncias da droga apreendida. 



    Diferente da alegação da defesa de que teria sido apreendido 0,01 grama de cocaína, há nos autos comprovação da apreensão de 19 pinos de cocaína, com massa bruta de 22,31 gramas e massa líquida de 14,90 (auto de exibição e apreensão, fl. 39, e-doc. 2, e laudo de constatação, fl. 46, e-doc. 2). 



    As instâncias ordinárias também confirmaram haver prova de ter sido apreendido dinheiro em espécie e de ter sido visualizado o comércio de drogas praticado pelo paciente, em campana feita pelos policiais. 



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    15. O afastamento da figura do tráfico privilegiado deu-se pelos maus antecedentes do paciente, corretamente identificados pelo juízo sentenciante e mantidos pela instância revisora. 



    Antes do tráfico de drogas praticado em 18.5.2022, objeto desta impetração, o paciente tinha praticado, em 14.9.2018, crime pelo qual condenado definitivamente em 27.6.2023. Cuida-se, portanto, de aplicação de caso de maus antecedentes reconhecidos pela jurisprudência, como, por exemplo, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 228.592/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJ 28.9.2023.



    O reconhecimento do privilégio demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A ausência de um deles, portanto, justifica a não aplicação da norma.



     



    16. Sobre o regime inicial de cumprimento da reprimenda, embora a pena de cinco anos e dez meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, consistente na presença de maus antecedentes, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 216.141-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJ 2.5.2023).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora